Tribunal: TJMT
Processo: 0006846-61.2011.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006846-61.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (APELANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (APELANTE), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (APELANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (APELANTE), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (APELANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (APELANTE), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao prover apelo em execução fiscal, fixou honorários sucumbenciais por equidade (art. 85, § 8º, CPC/2015), sob a justificativa de inexistência de proveito econômico direto. Agravante pleiteia majoração dos honorários com base no valor da condenação ou benefício econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível em causas de elevado valor, envolvendo a Fazenda Pública, considerando o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado. A orientação do STJ exige a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. No caso, a extinção da execução fiscal representa proveito econômico para a agravante, justificando a fixação dos honorários sobre o valor da dívida exequenda, observando-se o os honorários fixados nos embargos à execução e o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo regimental provido para afastar o arbitramento dos honorários por equidade e fixá-los conforme o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “Honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal de elevado valor devem ser fixados com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade, ainda que tenham sido arbitrados honorários também nos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 587 e 1.076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa ADM do Brasil Ltda. contra a decisão monocrática de Id. 209594163. A referida decisão, ao prover o apelo da agravante, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.947,39, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015. A justificativa para a fixação dos honorários com base na equidade foi a inexistência de proveito econômico direto ou de correspondência entre o valor da causa e a solução da controvérsia.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada desrespeita o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015, os quais preveem a fixação dos honorários com base no valor da condenação ou no benefício econômico obtido. Argumenta que o proveito econômico decorrente da extinção da execução fiscal não poderia ser considerado irrisório.

A Agravante invoca o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo, afastou o uso da equidade para fixação de honorários em causas de valor elevado, quando a Fazenda Pública é a parte sucumbente. Requer, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais em consonância com os critérios dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC/2015. (Id. 210831669)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a extinção da execução fiscal ocorreu em decorrência do provimento dos embargos à execução, em que já houve fixação de honorários. O Agravado afirma que uma nova condenação em honorários na execução fiscal acarretaria
bis in idem
, pois os serviços advocatícios foram adequadamente remunerados na demanda dos embargos. Destaca, ainda, jurisprudência local que entende não caber condenação autônoma em honorários na execução fiscal, quando esta é extinta em virtude do êxito nos embargos, salvo em situações excepcionais. Pleiteia, portanto, a manutenção da decisão agravada. (Id. 213716168)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno interposto pela parte recorrente é regular, tempestivo e cabível.

Assim, conheço do recurso.

A controvérsia trazida pelo presente agravo interno, refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for elevado.

A decisão recorrida foi proferida no âmbito do Recurso de Apelação n.
0006846-61.2011.8.11.0003
, interposto na Execução Fiscal de mesma numeração, que tramitou pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, onde o agravado demanda o pagamento de uma dívida de R$ 571.279,32 (quinhentos e setenta e um mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos). (Id. 209594163)

No caso, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal em razão da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.

0006356-97.2015.8.11.0003, sem, contudo, condenar o agravado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A agravante recorreu da sentença e obteve provimento monocrático ao recurso. Contudo, a decisão condenou o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados com base na equidade, conforme disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo esta a parte do julgado contra a qual a agravante se insurge.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Ademais, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(
destaquei
)

Portanto, não é cabível o arbitramento dos honorários por equidade no presente caso, pois houve proveito econômico por parte da agravantes, ao se ver dispensada de arcar com o pagamento da dívida exequenda, o que justifica a fixação dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Inclusive, esse é o entendimento deste Tribunal e também desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - ART. 85, §§3º E 5º, DO CPC - TEMA 1.076 DO STJ - VERBA DEVIDA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DA CDA NA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRECEDENTES NO STJ.

1. No Tema n.º 1.076, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC. Portanto, sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

2. Em sede de Embargos à Execução em que se pretende a desconstituição do título executivo, havendo a sucumbência da Fazenda Pública, os honorários advocatícios incidem sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor da dívida na data do ajuizamento da Execução Fiscal (STJ, AR n.º 6.870/DF).

3.

Os honorários sucumbenciais devem ser atualizados pela SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, calculados desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária para que não se configure o bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

4. Recurso de Apelação provido.

(N.U 0043604-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.076, DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ARTIGO 85, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nos termos do Tema 1.076, do STJ, “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão, subsequentemente, calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 1012567-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento quanto à autonomia dos embargos em relação à execução, admitindo o arbitramento de honorários em ambos os casos, desde que respeitados o limite máximo previsto no CPC.

Esse é o teor do Tema Repetitivo n. 587 da Corte:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
(destaquei)

Portanto, o agravo interno deve ser acolhido e provido, com a consequente reforma da decisão agravada, para afastar o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, fixando-os em conformidade com o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

Quanto ao limite a ser observado, verifica-se que os honorários fixados nos embargos à execução correspondiam, à época, ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que representava 4,38% do proveito econômico obtido. Esse percentual está significativamente abaixo do limite máximo estabelecido no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, o que permite o arbitramento de honorários sucumbenciais também nesta demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, reformando a decisão agravada e arbitrando os honorários sucumbenciais devidos aos agravantes na forma prevista pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC:

·

Honorários advocatícios
: Fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I, §3º, art. 85), aplicando-se, em sequência, o percentual mínimo previsto nos incisos II a V do § 3º do art. 85 do CPC, conforme o escalonamento, até o completo exaurimento do proveito econômico apurado.

·

O
proveito econômico
a ser considerado deverá corresponder ao valor total da dívida exequenda.

·

Do
total
apurado a título de honorários, deverá ser abatido o percentual de 4,38% (quatro vírgula trinta e oito por cento), referentes à condenação dos embargos à execução, a fim de conformar a verba honorária ao máximo fixado no § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025